Tribunal: TJSP
Processo: 1041919-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. REVELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Inaplicabilidade da regra trienal do art. 206 do CC em detrimento da norma especial referente à responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. REVELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Inaplicabilidade da regra trienal do art. 206 do CC em detrimento da norma especial referente à responsabilidade estatal, nos moldes do art. 37, §6o, da CF. Mérito. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por danos morais por terem sido revelados os dados da ação de divórcio do autor em sites de pesquisa judicial, não obstante o deferimento da tramitação em segredo de justiça. Direito à indenização, porque a singela atribuição de segredo de justiça ao processo judicial dispensa a comprovação fática do dano moral, acaso se verifique a divulgação do conteúdo velado, o que ocorreu no caso em apreço. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada da publicação da sentença do Diário Oficial publicado há cinco anos. Responsabilidade da corré reduzida porque apenas replicou as informações oficialmente divulgadas pelo Tribunal de justiça, por meio de seus agentes. Inaplicabilidade de regras consumeristas. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de parcial procedência mantida, apenas afastada a obrigação de fazer de retirar a sentença de Diário Oficial publicado há cinco anos. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041919-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/Apelado GOSHME SOLUÇOES PARA
INTERNET LTDA - JUSBRASIL e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante DARIO LUIZ GONÇALVES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelante/Apelado: Goshme Soluçoes Para Internet Ltda - JusBrasil
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Dario Luiz Gonçalves
Comarca: São Paulo
Juiz: Alberto Alonso Muñoz
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16675
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANO MORAL. REVELAÇÃO DE PROCESSO
JUDICIAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. Preliminar. Prescrição do fundo de
direito. Inocorrência. Incidência do prazo quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932.
Inaplicabilidade da regra trienal do art. 206 do CC em
detrimento da norma especial referente à responsabilidade
estatal, nos moldes do art. 37, §6o, da CF. Mérito.
Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de
indenização por danos morais por terem sido revelados os
dados da ação de divórcio do autor em sites de pesquisa
judicial, não obstante o deferimento da tramitação em
segredo de justiça. Direito à indenização, porque a singela
atribuição de segredo de justiça ao processo judicial
dispensa a comprovação fática do dano moral, acaso se
verifique a divulgação do conteúdo velado, o que ocorreu
no caso em apreço. Impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer consistente na retirada da publicação
da sentença do Diário Oficial publicado há cinco anos.
Responsabilidade da corré reduzida porque apenas
replicou as informações oficialmente divulgadas pelo
Tribunal
de
justiça, por meio de seus agentes.
Inaplicabilidade de regras consumeristas. Majoração da
verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15. Sentença de parcial procedência mantida,
apenas afastada a obrigação de fazer de retirar a sentença
de Diário Oficial publicado há cinco anos. Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Dario Luiz Gonçalves em face de Goshme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Soluções para a Internet Ltda. Jusbrasil e da Fazenda do Estado de São
Paulo. Na sentença de fls. 6632/6635, foi julgado parcialmente procedente o
pedido para determinar às rés que retirem do site www.jusbrasil.com.br e do
Diário Oficial do Estado de São Paulo as decisões judiciais mencionadas na
inicial, bem como para condenar apenas o Estado de São Paulo ao pagamento
de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescidos
de correção monetária e juros de mora de acordo com os Temas 810 do STF e
905 do STJ, com eventuais modulações. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre a condenação,
nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, III, do Código de Processo Civil. Em
visrtude da sucumbência mínima experimentada pela ré Goshme Soluções
para Internet Ltda. (JusBrasil), o autor foi condenado, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios para o seu patrono, verba também fixada no
percentual mínimo sobre o valor da condenação.
Dario Luiz Gonçalves e o Estado de São Paulo
interpuseram recurso de apelação.
Inconformado, o Estado de São Paulo postulou a
reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente,
prescrição da ação, porque disponibilizada a sentença do divórcio em
4.8.2014, a demanda foi ajuizada apenas em 24.8.2018, depois do triênio
previsto no artigo 206, §3o, V, do Código de Processo Civil, incidente na
hipótese em apreço; b) no mérito, ausência de dano moral, porque já passados
alguns anos do trânsito em julgado da ação de divórcio; c) à época da
contestação, pesquisas já não mais acessavam os autos da separação, não
havendo qualquer erro contemporâneo do Tribunal de Justiça; d) o dano não
está comprovado, a parte soube da publicação indevida apenas quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
4
ajuizamento da ação; e) o simples fato de ter ocorrido a publicação não indica,
por si só, a ocorrência de danos morais; f) o Estado de São Paulo não pode
realizar a obrigação de fazer, consistente na retirada das informações do site
Jusbrasil, nem tampouco retira a publicação do Diário Oficial impresso há
mais de cinco anos, podendo apenas excluir o acesso a toda a publicação do
Diário Oficial; g) ao utilizar a ferramenta de pesquisa da Imprensa Oficial,
digitando o número do processo ou o nome do requerente, não será possível
localizar a publicação, todavia, se o usuário for especificamente na edição do
D.O., irá encontrar a decisão publicada; h) postula a improcedência do pedido
e, subsidiariamente, a improcedência da obrigação de fazer consistente na
retirada da pesquisa do site “jusbrasil” (por ilegitimidade) e a retirada da
edição Diário Oficial (por impossibilidade e violação ao interesse público)
(fls. 6639/6643).
O autor, por sua vez, sustentou o seguinte: a)
aproveitando-se do erro do Tribunal de Justiça e da Imprensa Oficial, a ré
Goshme Soluções de Internet Ltda. apropriou-se indevidamente das
informações cobertas por sigilo e as disponibilizou em seu site e rede mundial
de computadores, causando danos à intimidade do recorrente; b) as
informações disponibilizadas não desaparecem definitivamente; c) necessário
manter a responsabilidade de ambas as rés sobre a conduta impugnada; d) as
prestadoras de serviço público também são passíveis de condenação, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República; e) dano moral
caracterizado na esfera consumerista (fls. 6644/6651).
Os recursos foram respondidos respectivamente a fls.
6656/6668 e 6669/6671.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Dario Luiz Gonçalves contra a Goshme Soluções para a Internet Ltda. -
Jusbrasil e Estado de São Paulo voltada ao recebimento de indenização por
danos morais por ter tido revelados dados privados de sua ação de divórcio
em sites de pesquisa judicial, não obstante o deferimento da tramitação em
segredo de justiça.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo
496 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Cabe ressaltar a ausência de previsão da súmula impeditiva de
recursos como requisito específico de admissibilidade da apelação no Novo
Código de Processo Civil.
Preliminarmente, não é possível reconhecer a ocorrência
da prescrição do fundo de direito, alegada pelo Estado de São Paulo.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Na hipótese em apreço, o ato administrativo impugnado,
que supostamente teria lesionado o patrimônio jurídico do autor, consiste na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
6
revelação de dados de processo que deveria ter tramitado em segredo de
justiça.
A sentença foi indevidamente disponibilizada no site do
Tribunal de Justiça em 4.8.2014, mas não se sabe exatamente quando a parte
autora teve ciência do referido ato.
Por sua vez, a demanda foi ajuizada em 24.8.2018, ou
seja, dentro do quinquênio previsto no artigo 1o do Decreto-Lei no
20.910/1932, regra incidente na hipótese em apreço.
Conclui-se, portanto, que, independentemente da data
da ciência do ato lesivo, a ação foi proposta dentro do prazo, não se aplicando
a regra trienal do Código Civil, porque a lei especial prefere à geral, como já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o
DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC).
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR. IMPUGNAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA (PEDIDO DE
REDUÇÃO). QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp
1.251.993/PR (Rel. Min.Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2012),
aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou
entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal nas
ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do
Decreto n. 20.910/1932. 2. Está consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que a revisão da condenação em honorários, salvo nas
hipóteses de condenações irrisórias ou excessivas, demanda o revolvimento
das circunstâncias fáticas do caso. 3. O caso concreto - em que a verba
honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído
aos embargos - não se subsume às hipóteses excepcionais admitidas por esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Corte para a revisão da condenação em honorários, incidindo, dessarte, a
vedação contida na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 278.168/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 07/05/2013)
- destaques acrescidos.
Não é possível, portanto, reconhecer a arguição de
ocorrência de prescrição.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise do
mérito.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: “na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro” (Tratado de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja
vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de
causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Segundo registro feito pela doutrina, “é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antônio Bandeira
de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012,
p. 1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficiente ou tardiamente, comportando-se abaixo
dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por
esta incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
9
ensejador do dano não evitado quando, de direito, deveria sê-lo.
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado,
bastando ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que
o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço,
falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou
atraso na prestação do serviço.
No caso dos autos, é lamentável o equívoco perpetrado
pelo serventuário da Justiça, que descuidou do sigilo dos dados e remeteu a
sentença judicial ao Diário Oficial para publicação na Imprensa Oficial.
O ato está comprovado pelas próprias narrativas do
Estado em sua peça recursal e não há falar de necessidade de comprovação de
dano moral, o qual pode ser considerado “in re ipsa”.
Isso porque foi requerido que o processo tramitasse em
regime de segredo de justiça. Aludida providência tem como objetivo
preservar os dados e demais informes privados e íntimos das partes litigantes,
especialmente se considerada a natureza da demanda, a qual, no caso, era ação
de divórcio.
Nesse contexto, observa-se que a situação, por si só, já
autoriza a consideração do dano moral “in re ipsa”, ou seja, pela simples
revelação de seu conteúdo.
Em
outras
palavras,
não
há
necessidade
de
demonstração do profundo sentimento de vergonha moral para que seja
acolhido o pleito indenizatório. O segredo de justiça serve para impedir que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
10
sejam públicos os fatos havidos na demanda e sua singela revelação já
caracteriza a ilegalidade do ato estatal, com danos ao patrimônio jurídico da
parte.
Por conseguinte, prejudico o exame das alegações de
remoto trânsito em julgado da sentença revelada, bem como a data da ciência
da divulgação do conteúdo velado.
O fato de as pesquisas recentes não mais apontarem a
indigitada sentença não retira a inidoneidade do ato, especialmente porque o
próprio Estado confessa a impossibilidade da obrigação de fazer, consistente
na retirada da edição Diário Oficial publicado há cerca de cinco anos atrás.
Aliás, no que se refere à impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada da edição Diário
Oficial, razão assiste ao Estado, porque não há como desfazer aludido ato no
mundo fenomênico.
Melhor explicando, como bem pontuado pelo recorrente
estatal, ao utilizar a ferramenta de pesquisa da Imprensa Oficial, digitando o
número do processo ou o nome do requerente, não será possível localizar a
publicação, todavia, se o usuário for especificamente na edição do D.O.,
fatalmente e infelizmente irá encontrar a decisão publicada.
Destarte, o recurso de apelação do Estado de São Paulo
deverá ser acolhido quanto ao pedido de desobrigação da retirada da edição
Diário Oficial.
No mais, não é possível acolher o pedido do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
11
quanto à responsabilização do Estado quanto à retirada da pesquisa do site
“Jusbrasil”, dada a ilegitimidade passiva para tal conduta.
Na verdade, a ré Goshme Soluções de Internet Ltda.
apenas e tão somente copiou os dados fornecidos pela imprensa oficial,
alimentada pelo Tribunal de Justiça, por meio de seus agentes. Como bem
ponderado pelo ilustre magistrado de primeiro grau: “A citada ré não tem
responsabilidade pelo conteúdo gerado em processos judiciais que
efetivamente existiram, já que é provedora de pesquisa. Sua função é a busca
de conteúdo na rede mundial de computadores, conforme solicitado pelo
usuário, não possuindo qualquer responsabilidade pelos resultados da
pesquisa.”
Sendo assim, embora as prestadoras de serviço público,
de fato, possam ser responsabilizadas por atos de seus agentes, nos termos do
artigo 37, § 6o, do Código de Processo Civil, no caso em apreço, não havia
dolo e nem obrigação dos funcionários da referida ré em não divulgar ato
judicial publicado oficialmente pela própria Imprensa do Estado.
Finalmente, melhor sorte não assiste ao apelo do autor
no que se refere à alegação de dano moral causado à luz do direito
consumerista. A hipótese é de responsabilidade aquiliana estatal, não podendo
ser submetida a um sistema híbrido de interesses primários do Estado e, ao
mesmo tempo, ao Direito Privado, na esfera dos coletivos.
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
procedência parcial da ação, reformada a r. sentença apenas para que dela
conste a impossibilidade de se cumprir a obrigação de fazer consistente na
retirada da sentença da publicação do Diário Oficial de cinco anos atrás, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041919-60.2018.8.26.0053 -Voto no
12
consultada especificamente a imprensa oficial.
Por fim, provido em pequena parte o recurso do Estado,
os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para
11% sobre o montante condenatório, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação,
nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator